Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804138-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAELA CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº
0804138-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
RAFAELA CARDOSO SILVA – CPF 238.328.158-13 (ADV. KELVYN CARLOS – OAB/PA 26.494)

AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática de ID 18663821 que não conheceu do writ.

Em 18 de março de 2024, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de
RAFAELA CARDOSO SILVA
, requerendo a reforma da sentença condenatória exarada em desfavor da paciente, nos autos do processo n°
0806788-88.2023.8.14.0401.

Em 22 de março de 2024 a ordem deixou de ser conhecida, vez que utilizada como sucedâneo recursal. Inexistentes, de igual modo, razões ensejadoras da concessão de ofício.

No mesmo dia foi oposto Agravo Regimental, recurso ora apreciado, em que pugnou pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
cuja pretensão era a reforma de sentença condenatória pelo crime de constituição de organização criminosa.

O impetrante, além de interpor o recurso competente – Recurso de Apelação; veio a utilizar o habeas corpus cumulativamente, o que não lhe é facultado.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO.

Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804148-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/05/2022)

Não obstante, este magistrado não deixou de realizar a análise, quando do proferimento da decisão monocrática agravada, da possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Contudo, nenhuma ilegalidade patente, passível de reconhecimento sem dilação probatória, pode ser confirmada.

Neste sentido, nota-se que a impetração – não obstante não possuir amparo em razão da utilização como sucedâneo recursal; trata de demanda já ajuizada por meio de recurso de apelação – via adequada.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente.

2. No caso concreto, não houve a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível, pois, o manejo do presente writ.

3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RHC: 129877 SP 2020/0162004-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024